Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-82.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014159-82.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNÂNIME APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS SUPORTADOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Cobrança visando ao ressarcimento da quantia de R$ 17.792,99, paga a segurados em razão de supostos danos a equipamentos eletroeletrônicos causados por oscilações na rede elétrica. A sentença reconheceu a ausência de nexo de causalidade e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) determinar se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre as oscilações de energia e os danos alegadamente indenizados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação preenche os requisitos exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando razões claras e pertinentes ao conteúdo da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

A pretensão da seguradora de ressarcimento com base na responsabilidade objetiva da concessionária depende da demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados pelos consumidores.

5.

Em relação aos segurados Planos Contabilidade Ltda ME, Olimpica A. Deg. Ltda e Angelino Antonio Tortora, os relatórios técnicos da concessionária afastam a ocorrência de perturbações na rede elétrica nas datas indicadas, o que inviabiliza a responsabilização da ré.

6.

No tocante aos demais segurados, os laudos técnicos apresentados são unilaterais, desprovidos de confiabilidade técnica por não terem sido elaborados por profissionais habilitados, conforme exigido pelo art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não conferindo prova suficiente da relação causal.

7.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que laudos unilaterais, sem preservação dos equipamentos para perícia técnica, não são aptos a comprovar o nexo de causalidade necessário para responsabilizar a concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A admissibilidade do recurso de apelação exige apenas que as razões recursais dialoguem com os fundamentos da sentença, ainda que com repetição parcial das alegações iniciais.

2.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia não afasta a necessidade de prova do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

3.

Relatórios unilaterais e laudos técnicos elaborados sem a habilitação exigida por norma regulatória não constituem prova suficiente para embasar pedido de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, e 487, I; CF/1988, art. 37, § 6º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, AC 10045934620238110041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, de nº. 1014159-82.2024, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que inexiste obrigatoriedade de notificação da concessionária para analisar o sinistro. Diz que é facultado ao autor, requerer a realização de procedimento para investigação de nexo causal e eventual ressarcimento na esfera administrativa.

Afirma que os avisos de sinistro formulados pelo segurado, somados aos laudos técnicos produzidos por profissionais de empresas terceiras, sem qualquer vínculo com a recorrente ou seus segurados, comprovam o nexo causal entre os danos e as oscilações/sobretensões na rede elétrica, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Acrescenta afirmando que cabe à concessionária comprovar a inexistência de nexo causal.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 279913883, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de ação de cobrança na qual a autora aduziu que firmou com Claudia Maria Carvalho, Igor Silva Vieira, Planos Contabilidade Ltda ME, Olimpica A. Deg. Ltda, Angelino Antonio Tortora e Paulo Roberto da Silva Vieira, contratos de seguro na modalidade Empresarial/Residencial, representados pelas apólices de nº. 3353013445214, 3353013285114, 3355007983318, 7155000027818, 3355064863014 e 3353013847614, respectivamente, por meio dos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida nos dias 06/09/2021; 20/10/2022; 01/01, e 10/10/2023; 02/01 e 12/01/2024, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 17.792,99 (dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais desde a data do pagamento.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem. A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, a concessionária ora apelada, em sua defesa, colacionou aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, referentes aos seguintes segurados: Planos Contabilidade Ltda ME, Olimpica A. Deg. Ltda e Angelino Antonio Tortora, os quais demonstram que não foram identificadas perturbações, para as unidades consumidoras em questão nos períodos mencionados.

Desse modo, pelo menos em relação a esses segurados, a concessionária comprovou que não houve nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, o que inviabiliza o ressarcimento requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. (TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Quanto aos demais segurados, têm-se que os documentos apresentados com a inicial (laudos técnicos), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelante.

Isso porque, os mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de oscilação de energia/descarga elétrica durante chuva.

Insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da requerida, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito referente aos demais segurados, caberia a concessionária apresentar contraprova capaz de infirmar o direito da autora em relação a eles, o que, na hipótese, não ocorreu, remanescendo assim, o dever de indenizar.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia , não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenar a Energisa S/A a pagar em favor da seguradora o quantum de R$ 3.109,58 (três mil, cento e nove reais e cinquenta e oito centavos) a título de ressarcimento da cobertura dos danos elétricos causados nos equipamentos dos segurados Claudia Maria Carvalho, Igor Silva Vieira e Paulo Roberto da Silva Vieira, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso.

Ainda, tendo em conta a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º, do art. 85 e art. 86, ambos do CPC; vedada a compensação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelante ingressou em juízo objetivando o ressarcimento, pela ré, dos R$17.792,99 que pagou aos segurados em razão dos prejuízos ocorridos em diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Aduz que os documentos anexados aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

Porém, quanto aos segurados Planos Contabilidade Ltda ME, Olimpica A. Deg. Ltda e Angelino Antonio Tortora, a pretensão foi rejeitada, pois a Concessionária ter apresentou Relatórios Técnicos que afastam a alegação de perturbações na rede elétrica nas datas mencionadas.

No que concerne aos segurados Claudia Maria de Carvalho, Igor Silva Vieira e Paulo Roberto da Silva Vieira, o ressarcimento também é indevido, uma vez que os laudos técnicos juntados na inicial carecem do grau de certeza necessário, já que são unilaterais e não foram confeccionados por profissional habilitado (Id 152156159 - pág. 19, Id 152156167 - pág. 25, e Id 152156181 - pág. 19), o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, a não demonstração contundente da relação de causa e efeito impede a restituição pleiteada.

Pelo exposto,
divirjo parcialmente do voto da relatora para

negar provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já foram arbitrados no percentual máximo na primeira instância.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Adiro ao voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025.